Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721167-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON BOGER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e indicou como devido o valor de R$ 921.701,34 (novecentos e vinte um mil, setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), considerando a incidência de juros moratórios da data da citação na Ação Civil Pública. Em suas razões, o banco agravante alega que a liquidação não deve se dar na forma de arbitramento. Aduz, para tanto, que “de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido”. Defende, ainda, que os condenados solidariamente na ação civil pública de origem União e Bacen devem ser chamados ao processo, o que importará no reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. Requer o prequestionamento da matéria posta em debate. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegação de que é necessária a instauração de liquidação pelo procedimento comum, a pretensão do agravante parece esbarrar na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o entendimento adotado no ERESP n.o 1.705.018 DF, em primeira análise, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União Federal no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, ao menos em sede de cognição sumária, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator